Tribunal: TCU
Processo: 006.108/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2503/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.108/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Álvaro Alves (XXX.967.266-XX) ; Argemiro Antonio de Souza Junior (XXX.470.029-XX) ; Christiane Aparecida Ferreira da Silva (XXX.150.356-XX) ; Fernanda Karine Kissula Sava (XXX.642.089-XX) ; Flaviane Paula Kurpiel (XXX.341.079-XX) ; Joelma Oliveira de Morais Filgueira (XXX.807.129-XX) ; Karolina Danielle Carvalho de Sousa Oliveira (XXX.461.276-XX) ; Keli Silva Mota Nascimento (XXX.657.576-XX) ; Renara Cristina de Oliveira (XXX.050.636-XX) ; Samantha Cristina Guedes Paula (XXX.973.386-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.